Tribunal: TJSP
Processo: 0007903-27.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Decisão que indeferiu pleito de determinação de medidas constritivas para satisfação da pena pecuniária. Irresignação ministerial. Procedência. Multa inadimplida que pode e deve ser executada pelo Parquet. Exequente que deve dispor de todos os meios estabelecidos na legislação para tal fim. Decisão de origem cassada. Agravo provido.